Tribunal: CARF
Processo: 11060.720974/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720974/2018-52
ACÓRDÃO
2002-010.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISABEL CRISTINA PARISI MINUSSI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
ATIVIDADE RURAL. RESULTADO TRIBUTÁVEL. LIVRO CAIXA. LIMITE EM
RELAÇÃO À RECEITA BRUTA. INEXISTÊNCIA.
Na apuração do resultado tributável da atividade rural, os dispositivos da
legislação que garantem o direito do contribuinte de optar pela apuração
correspondente a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, bem
como os que determinam o arbitramento no mesmo percentual, nos casos
de falta da escrituração do Livro Caixa, não fixam percentual máximo da
base de cálculo do imposto em relação à receita bruta. Fora dos casos
neles previstos, o resultado tributável da atividade rural equivale à
diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no
ano-calendário, correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física,
que poderá ser compensado, no caso de resultados positivos, com
prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL.
Não demonstrados nos autos que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art. 71, 72, 73 da Lei no
4.502, de 1964, não se justifica-se a imposição da multa qualificada de
150%.
A omissão de rendimentos e a contabilização incorreta, por si só, não se
mostra suficiente para comprovar a fraude e a simulação dolosas
praticadas, ou mesmo o intento à sonegação, suficientes à qualificadora da
multa. Aplicação da Súmula CARF no 14

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720974/2018-52
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, no sentido de excluir a
qualificação da multa de ofício, reduzindo a penalidade ao patamar básico de 75%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Auto de Infração de fls. 2/13,
relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física, exercícios 2014, 2015, 2016 (anos calendário
2013, 2014 e 2015).
Foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos da Atividade Rural, com
aplicação da multa qualificada de 150%.
Cientificado do lançamento em 25/04/2018, por via postal (A.R. de fl. 568), a
contribuinte apresentou, em 22/05/2018 (fl. 573), impugnação de fls. 574/588.
A 1a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Exercício: 2014, 2015, 2016
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720974/2018-52
3
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014,
2015, 2016 ATIVIDADE RURAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Tributam-se como rendimentos omitidos da atividade rural as receitas dessa
atividade detectadas pelo Fisco, por meio de documentos hábeis e idôneos, que
não foram informadas na Declaração de Ajuste Anual.
APURAÇÃO RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. OPÇÃO PELA FORMA DE DO
IMPOSSIBILIDADE.
RESULTADO.
ALTERAÇÃO.
Exercida a opção pela forma de tributação do resultado da atividade rural na
Declaração de Ajuste Anual, incabível a sua alteração, mormente após ação fiscal
que apura omissão de rendimentos desta atividade.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, quando
restar demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, em conduta
reiterada e uniforme, estando presentes os elementos cognitivo e volitivo,
visando se esquivar do pagamento de tributos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 24/12/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Quando a escrituração de Livro Caixa não corresponder com a realidade, nos
termos da lei e das decisões deste Conselho, existe um limite a ser respeitado
(mesmo quando o produtor rural tenha optado pelo lucro real);
2) Segundo ordenamento jurídico, para o produtor rural que não possui
escrituração regular de Livro Caixa, a tributação deverá ser feita via
arbitramento de sua receita bruta, declarada ou não, ao limite máximo de 20%.
Para tanto, foram destacados os termos do art. 60, § 2o do RIR/99;
3) Seguir a legislação não é desconsiderar a escolha feita pelo contribuinte. O
limite de 20% ao arbitramento foi estabelecido justamente para os produtores
cuja apuração de receita seria feita pelo lucro real – do contrário, o Decreto não
mencionaria “Livro Caixa”, obrigatoriedade desta específica forma de
recolhimento.
4) Que não estão presentes os requisitos para a qualificação da multa de ofício.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720974/2018-52
4
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Recorrente não se insurge contra a imputação de omissão de rendimentos
propriamente dita.
Em seu recurso defende que quando a escrituração de Livro Caixa não corresponder
com a realidade, nos termos da lei e das decisões deste Conselho, existe um limite a ser
respeitado (mesmo quando o produtor rural tenha optado pelo lucro real), o que não foi
observado na decisão de piso que entendeu que o contribuinte pretenderia alterar a opção por ele
feita em sua declaração de ajuste, não aplicando o limite de 20% da receita bruta.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Ao contrário do alegado pelo Recorrente, na apuração do resultado tributável da
atividade rural, os dispositivos da legislação que garantem o direito do contribuinte de optar pela
apuração correspondente a vinte por cento da receita bruta do ano-calendário, bem como os que
determinam o arbitramento no mesmo percentual, nos casos de falta da escrituração do Livro
Caixa, não fixam percentual máximo da base de cálculo do imposto em relação à receita bruta.
Fora dos casos neles previstos, o resultado tributável da atividade rural equivale à
diferença entre o valor da receita bruta recebida e o das despesas pagas no ano-calendário,
correspondente a todos os imóveis rurais da pessoa física, que poderá ser compensado, no caso
de resultados positivos, com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores.
Para a apuração do resultado da atividade rural, é facultado ao sujeito passivo
realizar o confronto entre receitas e despesas ou utilizar a forma simplificada, aplicando o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre a receita bruta. Feita a opção pela forma de apuração
do resultado, esta é definitiva, devendo ser respeitada no caso de lançamento de ofício,
independentemente se ser mais ou menos favorável ao sujeito passivo.
O próprio Relatório Fiscal (fls. 14/49) foi claro ao consignar que foram
apresentados os Livros-Caixa dos anos-calendário 2013 a 2015. Nessa linha, o arbitramento de
20% sobre a receita bruta, previsto no art. 60, §2o, do RIR/1999, é medida excepcional, restrita às
hipóteses de inexistência de escrituração. Tendo o contribuinte apresentado Livro Caixa passível
de aproveitamento deve prevalecer o resultado efetivamente apurado pela escrituração, não
havendo falar em limitação do lucro tributável ao percentual de 20% da receita bruta.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720974/2018-52
5
Porém quanto à multa qualificada aplicada, razão assiste à recorrente.
A recorrente pleiteia a retirada da multa qualificada, sob o argumento de que não
houve o preenchimento dos requisitos legais autorizadores.
Consta do lançamento a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no §1o, do
art. 44 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.”
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais; II – das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720974/2018-52
6
Veja que todos os dispositivos acima transcritos, e utilizados pela fiscalização para
qualificar a multa, pressupõem a caracterização de uma conduta dolosa, ou seja, aquela em que o
agente age de forma consciente e intencional no sentido de praticar a sonegação ou fraude.
Na decisão de piso restou consignado:
Penso que a qualificação da multa em 150% deve ser mantida, pois restou
caracterizada a conduta dolosa da contribuinte em oferecer à tributação valores
da receita bruta significativamente abaixo do realizado, de forma reiterada,
durante três anos consecutivos, visando a se esquivar do pagamento do tributo.
Da leitura do trecho acima observa-se que nenhuma conduta dolosa foi imputada à
Recorrente, baseando-se a decisão na prática reiterada.
Importante observar, porém, que para a caracterização da sonegação, não basta
uma simples conduta para impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Faz-se necessária uma conduta
qualificada por evidente intuito de fraude. Ademais, os fatos devem estar minuciosamente
descritos no lançamento tributário (Termo de Verificação Fiscal) e acompanhado de robusto lastro
probatório. Em resumo, para a qualificação multa são necessários os seguintes requisitos:
i) conduta qualificada por evidente intuito de fraude do sujeito passivo, tais como,
documentos inidôneos, informações falsas, interposição de pessoas, declarações falsas, atos
artificiosos, dentre outros;
ii) conduta típica minuciosamente descrita no lançamento tributário (Termo de
Verificação Fiscal);
iii) conjunto probatório robusto da conduta praticada pelo sujeito passivo e demais
envolvidos, se for o caso. 55.
O CARF tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas, no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação do evidente intuito de
fraude na conduta do sujeito passivo. A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas CARF no 14,
25 e 34:
Súmula CARF no 14 A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34 Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.139 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720974/2018-52
7
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Não pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente, tampouco
aplicar a qualificadora em sentido amplo, daí a importância de se observar o teor das citadas
Súmulas CARF nos 14, 25 e 34.
As provas precisam materializar condutas adicionais perpetradas pelo contribuinte
com o intuito de ocultar a omissão de rendimentos, como é o caso da emissão de notas
subfaturadas, apresentação de documentos falsos, interposição de pessoas, dentre outras.
Conforme se observa, o relato fiscal não descreve suficientemente uma conduta
qualificada por evidente intuito doloso e ação simulatório praticada pelo Recorrente. Os fatos não
demonstram a utilização dolosa de documentos fraudulentos, interposição de pessoas ou atos
artificiosos.
Assim, mostra-se procedente a pretensão deduzida na defesa no que toca a
redução da multa ao patamar mínimo, relativamente à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de excluir a qualificação da multa de ofício, reduzindo a penalidade
ao patamar básico de 75%.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 662
DF CARF MF
Original